Tribunal: TJSP
Processo: 0004862-38.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004862-38.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EMERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso de agravo, para reformar em parte a decisão hostilizada e
conceder o benefício do livramento condicional em favor do reeducando
EMERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, uma vez preenchidos os requisitos
legais de ordem objetiva e subjetiva, devendo o juízo a quo providenciar as
medidas necessárias correspondentes. No mais, fica mantida a decisão recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004862-38.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em execução no 0004862-38.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Emerson de Oliveira dos Santos
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.075
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão
que indeferiu a concessão de livramento condicional ao
agravante. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos
autorizadores
do
benefício.
Desnecessidade
de
prévia
passagem pelo regime prisional semiaberto. Reforma parcial da
decisão agravada. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por EMERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS contra a decisão de
fls. 44/45, proferida em 30 de abril de 2020 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello, do DEECRIM da
Comarca de Presidente Prudente, que deferiu a progressão do
sentenciado ao regime prisional semiaberto, mas indeferiu o pleito
de
concessão
de
livramento
condicional,
reputando
não
preenchidos os requisitos legais, sob o entendimento de que o
reeducando deve antes passar pelo regime prisional semiaberto.
Irresignado, o sentenciado interpôs recurso
de agravo, discorrendo, em síntese, sobre o preenchimento dos
requisitos legais para a concessão do livramento condicional (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004862-38.2020.8.26.0996 -Voto no
3
1/6).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 10/15), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 16) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao agravo defensivo (fls. 53/59).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
agravo comporta provimento.
No caso em exame, tem-se que o agravante
cumpre pena total de 5 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, em
regime inicial fechado (progredido para o regime semiaberto pela
decisão ora agravada), pela prática de crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, com TCP previsto para 17/02/2021 (fls. 33/41 –
boletim informativo).
Não se discute, in casu, o cumprimento do
requisito objetivo para o livramento condicional, tornando-se
incontroverso que o agravante já cumpriu lapso temporal suficiente
para a concessão do benefício.
Nunca é demais ressaltar, nesse passo, não
se exigir a prévia passagem do reeducando pelo regime
intermediário para a concessão do benefício do livramento
condicional, ao contrário do constante na sentença.
Em verdade, a prévia passagem pelo regime
intermediário é exigência alusiva ao pleito de progressão de regime,
como forma de evitar a progressão “por saltos”, isto é, do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004862-38.2020.8.26.0996 -Voto no
4
prisional fechado diretamente para o aberto, o que não se confunde
com o instituto autônomo do livramento condicional.
Pois bem. Além do requisito objetivo
(cumprimento parcial da pena), é imperioso reconhecer como pilar
fundamental
à
concessão
do
livramento
condicional
o
preenchimento do requisito subjetivo, consubstanciado no bom
comportamento carcerário, consoante a exegese do art. 83, inciso
III, do Código Penal:
“Art. 83. O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa
de liberdade igual ou superior a 2 (dois)
anos, desde que: (...) III – comprovado
comportamento
satisfatório
durante
a
execução da pena, bom desempenho no
trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover à própria subsistência mediante
trabalho honesto.”
Nessa
linha
de
raciocínio,
forçoso
reconhecer o preenchimento do requisito legal subjetivo, já que o
próprio magistrado a quo, na decisão ora guerreada, reconheceu o
bom comportamento carcerário do reeducando (fl. 32 – atestado
comprobatório) e o preenchimento do similar requisito subjetivo
para a concessão da progressão de regime, devendo-se ressaltar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004862-38.2020.8.26.0996 -Voto no
5
no presente caso, que as duas faltas disciplinares praticadas pelo
sentenciado já foram reabilitadas em 06/01/2020 (fl. 39).
Nunca é demais salientar, por fim, a atual
situação de pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, com
reflexos à saúde dos detentos no interior dos estabelecimentos
prisionais, de modo que, levando em conta as circunstâncias
favoráveis supracitadas, a concessão do livramento condicional não
só é direito subjetivo do agravante, mas também medida
proporcional e harmônica ao atual momento vivido pela sociedade.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso de agravo, para reformar em parte a decisão
hostilizada e conceder o benefício do livramento condicional em
favor do reeducando EMERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS,
uma vez preenchidos os requisitos legais de ordem objetiva e
subjetiva, devendo o juízo a quo providenciar as medidas
necessárias correspondentes. No mais, fica mantida a decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator